Tribunal: TJBA
Processo: 8040981-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040981-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ADEMARIO FELICISSIMO DE ARAUJO e outros (2) Advogado(s): ADEMARIO FELICISSIMO DE ARAUJO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE ITAMARAJU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Ordem de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em favor de pacientes presos preventivamente por suposto envolvimento com os crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando nulidades no decreto prisional e no curso do processo, como violação de domicílio, confissão sob coação, ausência de audiência de custódia, fundamentação genérica da prisão e quebra do princípio da isonomia. II. Questão em discussão Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve ingresso ilegal em domicílio sem mandado e sem consentimento válido; (ii) saber se houve confissão obtida sob coação; (iii) saber se a ausência de audiência de custódia invalida a prisão; (iv) saber se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; e (v) saber se a manutenção da prisão afronta o princípio da isonomia, diante da soltura de corréu. III. Razões de decidir A entrada em domicílio decorreu de situação de flagrante delito, diante da fuga dos pacientes, estando presentes fundadas razões que afastam a ilicitude da diligência policial. A alegação de coação para obtenção de confissão demanda dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus. A não realização de audiência de custódia não acarreta nulidade automática da prisão, desde que convertida posteriormente com base em novo título judicial fundamentado, o que ocorreu no caso. A decisão que decretou a prisão preventiva destacou a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, evidenciado pela apreensão de entorpecentes variados, configurando motivação suficiente. Não se comprovou a identidade fático-processual entre os pacientes e o corréu posto em liberdade, inviabilizando a aplicação do art. 580 do CPP. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. O ingresso policial em domicílio, em contexto de flagrante delito, é lícito, conforme art. 5º, XI, da CF/1988. 2. A ausência de audiência de custódia não invalida a prisão convertida posteriormente com fundamentação idônea. 3. Alegações que demandem dilação probatória não são analisáveis em habeas corpus. 4. A inexistência de identidade fático-processual impede a extensão de benefício concedido a corréu.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312 e 580; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15.10.2020; STF, HC 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17.03.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8040981-46.2025.8.05.0000, em que figuram como pacientes REURY SANTOS SOUZA e ELIAS DA SILVA ROCHA e como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE ITAMARAJU/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER da ordem e, no mérito, DENEGAR O HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA